Tribunal: CARF
Processo: 10880.902983/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902983/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.225 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
M. G. A. ENGENHARIA ELETROCIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) analise a validade e
autenticidade das Notas Fiscais, do Comprovante de Retenção, e demais apresentados em sede
recursal, bem como confirme os valores oferecidos à tributação constantes neles, confrontando
com os valores escriturados pelo contribuinte; (ii) com base nas confirmações, elabore parecer
conclusivo com o valor do crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o
Trimestre de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 06-50.723, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou totalmente improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
06566.18633.280205.1.3.02-9678 em que foram declarados crédito de saldo negativo de
IRPJ do quarto trimestre do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 2.522,53, e
débito de estimativa de IRPJ do período 01/2005.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 19/01/2009, à fl. 11,
a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificada da decisão em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902983/2009-52
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902983/2009-52

28/01/2009, conforme informação de fl. 12, tempestivamente, em 16/02/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 13, acompanhada dos
documentos de fls. 14 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que consta no referido despacho decisório que o constatou-se que não foi
apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração de crédito informado
no PER/DCOMP, consta imposto a pagar;
b. Esclarece que a DIPJ foi retificada em sua ficha 12A, página 7 (ANEXO I), refletindo
os valores Impostos Retidos na Fonte, alínea 13, a qual já estava contemplada na ficha
53, às paginas 49 e 50. (ANEXO II). Diante do que foi clara, indubitável e amplamente
exposto acima, aguardamos por parte de V_Exa., que julgue nossa solicitação,
procedendo a reversão da decisão e baixa do valor devedor consolidado do despacho
decisório rastreamento n° 816121365 de 19/01/2009, pois foi devidamente retificada a
DIPJ tendo seu comprovante anexado.
3. É o relatório. “
Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação com crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte alega que houve retenções de fonte, não
confirmadas nas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados”
No voto proferido, a DRJ apresentou as seguintes razões de mérito:
“4. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
06566.18633.280205.1.3.02-9678 em que foram declarados crédito de saldo negativo de
IRPJ do quarto trimestre do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 2.522,53, e
débito de estimativa de IRPJ do período 01/2005.
5. Pelo despacho proferido pela DRF/São Paulo, em 19/01/2009, à fl. 11, a
compensação não foi homologada, sob a justificativa de que foi apurado imposto a
pagar na DIPJ. Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.522,53. Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 434,13.
6. O exame da causa indica que o despacho não merece reforma.
7. Na DIPJ/2005 original, apresentada em 27/06/2005, o contribuinte apurou o IRPJ do
quarto trimestre de 2004 da seguinte forma:
IRPJ (15%) .........................................R$ 434,13
(-) imposto retido na fonte ..................R$ 0,00
(=) IRPJ a pagar ..................................R$ 434,13
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902983/2009-52

8. Posteriormente, em 16/02/2009, ou seja, posteriormente ao recebimento do despacho
decisório, a empresa retificou a DIPJ e introduziu retenções de R$ 2.935,41, resultando
em saldo negativo de IRPJ de R$ 2.501,28.
9. No entanto, não é possível reconhecer esse total de retenções, já que não há
confirmação nas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, conforme relatório que juntei
às fls. 36/57. Foi verificado que, tanto na ficha 53 da DIPJ quanto no Per/Dcomp, o
contribuinte informou retenções referentes a prestação de serviços (código 1708) e de
rendimentos financeiros (código 6800). Foi constatado que a maior parte desses valores
foi retido nos primeiros três trimestres de 2004. Para o quarto trimestre constam as
seguintes retenções, que totalizam apenas R$ 87,44, conforme abaixo resumido:

10. Dessa forma, mesmo considerando esse volume de retenções confirmado, o
contribuinte continua apurando imposto a pagar no quarto trimestre de 2004, de modo
que nenhum crédito pode ser reconhecido.
CONCLUSÃO.
11. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2016 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 63), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/07/2016 (e-Fls. 65 a 66).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902983/2009-52

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 06566.18633.280205.1.3.02-9678 como decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ do 4o Trimestre de 2004, no valor original de R$ 2.522,53.
Como relatado, a DRJ não reconheceu do crédito por não identificar as retenções
informadas pelo contribuinte nas DIRF’s transmitidas pelas fontes pagadoras. Constatou, ainda,
que a parte das retenções foram informadas nos primeiros trimestres de 2004, e que para o quarto
trimestres localizou apenas o valor de R$ 87,44.
Contrapondo os argumentos da decisão de 1a instância, a recorrente apresenta o
rol das notas fiscais em que houve as retenções, e alega que os créditos existem.
Por conseguinte, o interessado junta ao Recurso Voluntário notas fiscais com as
retenções destacadas, os canhotos de recebimento, as folhas dos livros diário correspondentes,
bem como o comprovante de retenção da fonte pagadora.
No caso, entendo que os documentos apresentados são provas aptas a corroborar
as retenções realizadas pela fonte pagadora. Verifica-se, ainda, que todas as notas apresentadas
foram emitidas no 4o trimestre de 2004.
Cumpre ressaltar, ainda, que no que tange aos documentos apresentados apenas
nesta fase recursal, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem entendendo pela
possibilidade, conforme observa-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Contudo, para que se possa convalidar tais provas, faz-se necessário que a DRF de
origem analise a autenticidade e validade dos documentos, a fim de se confirmar o efetivo
oferecimento à tributação.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902983/2009-52

(i) Analise a validade e autenticidade das Notas Fiscais, do Comprovante de
Retenção, e demais apresentados em sede recursal, bem como confirme os
valores oferecidos à tributação constantes neles, confrontando com os
valores escriturados pelo contribuinte;
(ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do
crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o
Trimestre de 2004;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital